Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701265-96.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TMB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por TMB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação por ela interposta (ID 77179035). A embargante alega que houve omissão na decisão, pois não foi apreciada a questão sobre a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ dos REsp 2.133.933/DF e 2.025.997/DF ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.369) e à determinação de suspensão de todos os processos relacionados à cobrança do ICMS-Difal. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O recurso não merece provimento. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). Ademais, no Tema Repetitivo 1369, somente foi determinada a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recurso especial em segunda instância e/ou no STJ cujos objetos coincidam com o da matéria afetada. Embora alegue a existência de omissão, a embargante pretende, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar a conclusão da decisão. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade. Fica a embargante advertida que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator